Tribunal: TJES
Processo: 5009936-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009936-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5009936-53.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - COBRANÇA DE MULTA - NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE, indenização e tutela de urgência ajuizada por MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, na qual, afirma a parte autora que celebrou contratos com a ré em 2021 para a prestação de serviços móveis (nºs 8942969, 10008480, 10444788, 10769328 e 17723875), todos com um período de fidelidade de 24 meses. Em novembro de 2023, solicitou à operadora a transferência de titularidade de algumas das linhas contratadas, recebendo posteriormente duas cobranças referentes à multa contratual, nos valores de R$ 7.167,00 e R$ 1.468,36. Relata ainda que, embora não concordasse com as cobranças, por medo de ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes, optou por parcelar a multa de R$ 1.468,36 e também a multa de R$ 7.167,00. Até a presente data, já realizou o pagamento de duas parcelas, ambas no valor de R$ 1.433,40. Posto isto, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças e a declaração de inexistência dos débitos, ao final, pugna pela condenação da ré a repetição do indébito no valor de R$ 8.670,32 e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.
10096486
), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a inexistência da multa rescisória contratual relativa conta nº 0423595629, no valor de R$ R$ 6.031,00 (seis mil, trinta e um reais), cobrada na fatura de vencimento em 17/12/2023 (ID 42590832), e CONDENO a requerida a promover o cancelamento do referido importe em até 15 dias e, no mesmo prazo, reemitir a fatura para pagamento do saldo remanescente incontroverso se houver, sem a incidência de juros, multa ou outros encargos moratórios, com prazo dilatado para o seu pagamento.

b) CONDENO a requerida a restituir à autora o valor de R$ 5.733,60 (cinco mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), com correção monetária do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (05/04/2024);

Julgo improcedentes os demais pedidos. (...).

Irresignado, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes (Id. 10096487).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 10096493) pugnando pela manutenção da r.sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...)

Versa a irresignação autoral sobre a cobrança indevida de multas fidelizatórias diante da transferência de titularidade e cancelamento de linhas (27 99780-3217, 27 99941-1525, 28 99981-1645, 27 99686-5028 e linha 27 99796-2722) que integravam as suas contas, em relação às quais pretende repetição de indébito em dobro, além de compensação por danos morais.

Observo que a resolução da controvérsia perpassa pela análise de duas contas distintas: i) conta nº 0405781082 e ii) conta nº 0423595629, onde se encontravam vinculadas as linhas em questão.

Pois bem, em análise individual de cada pacto firmado, tenho que a linha 27 99686-5028 (ID 39627501) estava vinculada a conta de nº 0405781082(id 42590830) e sua retirada do contrato gerou a cobrança de multa de R$ 747,00.

Já as demais linhas de nº 27 99780-3217 (ID 39628403), 27 99796-2722 (ID 39627500), 27 99941-1525 (ID 39627502) e 28 99981-1645 (ID 39628404), estavam vinculadas a conta nº 0423595629(id 39628415 e 42590832) e pela exclusão delas foram geradas multas de R$1.725,00, R$1.425,00, R$1.800,00 e R$1.081,00, respectivamente, totalizando o valor de R$6.031,00.

Partindo da premissa exposta, tenho que a solução da presente demanda exige a análise separada de cada conta. Ao analisar os desdobramentos dos fatos que envolveram a conta de nº 0423595629, observo que a contratação das linhas ocorreu em datas distintas, sendo o aceite registrado nos seguintes dias
:

• Linha 27 99780-3217 (ID 39628403) – aceite em 15/09/2021

• Linha 289981-1645 (ID 39628404) – aceite em 11/08/2021

• Linha 2799941-1525 (ID 39627502) – aceite em 20/10/2021

• Linha 2799796-2722 (ID 39627500) – aceite em 05/05/2021

A partir das telas sistêmicas de ID 42589841, pág. 17, a conta de nº 0423595629 foi cancelada em 23/11/2023, redundando a cobrança de multa no valor de R$ R$ 6.031,00 (seis mil e trinta e um reais).

Quanto aos fatos acima apurados, a parte Autora sustenta a irregularidade da cobrança, pois ultrapassados os 24 meses de fidelidade. Lado outro, a Ré refuta a pretensão autoral sustentando a legalidade da cobrança, sob a justificativa da renovação automática do pacto.

Pois bem, observo a partir das alegações de ambas as partes que já se verificava o escoamento do prazo de fidelidade de 24 meses avençado quando do rompimento contratual efetuado pela Requerente (tanto que aduz a Requerida que promoveu a renovação automática do contrato).

Portanto, o contrato de permanência, em que constam as condições da proposta de fidelidade, não mais produzia efeitos em razão de seu vencimento, sendo necessário que a Ré, a fim de que se estabelecesse novo prazo de carência para a rescisão contratual, propusesse nova oferta de fidelização, de maneira clara e inequívoca, atendendo à proporcionalidade entre a multa e os novos benefícios ofertados e aderidos, o que não ocorreu no presente caso, em manifesta violação ao art. 57 e seus §§ 2º, 3º e 4º da Resolução 632/2014 da ANATEL, de modo que a cobrança de multas em virtude do cancelamento das linhas 27 99780-3217, 27 99796-2722 , 27 99941-1525 e 28 99981-1645 desse contrato se mostram indevidas.

Concluo, pois, estar patenteada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) em razão de cobrança indevida de multa de fidelização relativa a renovação automática de contrato de permanência não demonstrado, de maneira que entendo como indevida a cobrança lançada a título de multa rescisória na fatura de ID 42590832, no valor de R$ 6.031,00 (seis mil e trinta e um reais), permanecendo incólumes os demais lançamentos realizados na fatura vencida em 17/12/2023.

Constatada a cobrança abusiva imposta ao consumidor, é evidente o direito de reaver os valores pagos indevidamente. No que se refere à quantificação da restituição, é importante destacar que o art. 85 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL assegura ao consumidor o direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé por parte da operadora.

Reconheço, portanto, a inexistência do débito relativo a multa contratual no valor de R$ 6.031,00 e pautada na premissa exposta tenho que as seguintes cobranças (que acompanham o efetivo pagamento) foram realizadas de forma indevida e redundam na obrigação de restituição na modalidade dobrada (nos termos dos artigos art. 42, parágrafo único, CDC, art. 944 do CC/02):

• Parcela 01/05 no valor de R$ 1.433,40 (mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta centavos), com comprovante de pagamento no ID 39628414, pág. 1: fixo o valor de R$ 2.866,80 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

• Parcela 02/05 no valor de R$ 1.433,40 (mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta centavos), com comprovante de pagamento no ID 39628414, pág. 2: fixo o valor de R$ 2.866,80 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

• Total (já na modalidade dobrada): R$ 5.733,60 (cinco mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Ausentes os comprovantes dos demais pagamentos, não merece acolhimento o pedido de restituição de outras parcelas, devendo ser acolhido apenas o pedido para cancelamento do valor remanescente desta multa ainda pendente de pagamento.

Com relação a conta nº 0405781082, a parte Autora instruiu a inicial com o documento de ID 39627501 que é claro ao apontar que o aceite contratual foi perfectibilizado no dia 28/10/2022. Vislumbro que o referido termo contratual é claro quanto a existência da fidelização no período de 24 meses, bem como, fixa condições especiais para o consumidor que adere os seus termos (condição esta que sustenta a legalidade da multa fixada).

Efetivamente, observo que a Autora rescindiu o contrato em 15/01/2024 (ID 42589841, pág. 16) e sofreu com a penalidade da cobrança de R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais). Quanto a cobrança, a Requerente sustenta a abusividade da cobrança pautada no limite temporal de 12 meses de fidelização. A Ré, por sua vez, contesta a pretensão da parte autora, alegando que a rescisão prematura (dentro dos 24 meses obrigatórios de permanência) justifica a aplicação da sanção contratual.

Quanto ao período de fidelidade, consigno que a Autora contratou com a Requerida na condição de pessoa jurídica, pelo que aderiu a plano corporativo e cujas regras (especialmente quanto ao período de fidelização) são distintas daquelas relativas aos contratos de pessoas físicas. Inclusive, quanto ao tema, veja-se o que dispõe o art. 59 da Res. 632/2014 da ANATEL:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

Não há que se falar em abusividade do prazo de permanência fixado in casu, tendo em vista as características do negócio jurídico celebrado (em que a figura como contratante cliente corporativo) e, por consequência, não se vislumbra o escoamento do período de fidelidade no caso concreto.

Assim, considerando que o cancelamento da linha integrante da conta ocorreu antes de concluído o prazo de fidelização, assiste razão a requerida quanto a cobrança da multa, que foi aplicada nos exatos termos do que foi pactuado entre as partes. Esclareço que o desconto ofertado na contratação da prestação de serviços de ID 39627501 justifica a exigência pela prestadora da permanência do consumidor vinculado ao plano. Assim, operada a rescisão prematura, remanesce do direito da Ré na cobrança da multa aventada, que, no caso dos autos, é proporcional ao período faltante. Portanto, não vislumbro ilegalidade na conduta da Ré, pois além de oferecer benesse ao consumidor (o que justifica a previsão da multa), há proporcionalidade na cobrança.

(...).

Sem maiores digressões,
saliento que são aplicáveis ao caso as disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), a partir da teoria finalista mitigada
,
isso porque a empresa Autora, ora Recorrida, caracteriza-se como vulnerável e hipossuficiente na contratação ajustada com a empresa Recorrente, verificando-se o conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC).

Nessas linhas, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, irretocável a sentença de piso no que tange ao
reconhecimento parcial da falha na prestação dos serviços da ré
. Isso porque, como bem
delineado e minuciado

na r.sentença
é
abusiva a manutenção da fidelização em futuras renovações automáticas, sem autorização expressa do consumidor
. Ademais, a cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC) e das normas de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - COBRANÇA DE MULTA - NÃO CABIMENTO.
Embora permitido o ajuste de prazo de fidelização para concessão de benefício ao cliente, conforme Resolução nº 632/2014, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), transcorrida a carência originalmente contratada, revela-se abusiva e ilegal a renovação automática do período de fidelização sem o consentimento da parte autora, a ensejar a cobrança de eventual multa no caso de rescisão
.(TJ-MG - AC: 10000205913346002 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)